Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários e pensão alimentícia, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.